Tribunal: STJ
Processo: 0730497-15.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754591 - DF(2024/0358804-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS S/S
LTDA.
ADVOGADOS
: HAROLDO NUNES - SP229548
RENATA CANDIDA DA CRUZ NUNES - SP217905
BRUNO CAMELLO LACORTE - SP338547
GABRIELA MELO ARAUJO - SP439805
ARTHUR AUGUSTO ZANGRANDI - SP449535
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853
ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638
FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640
AGRAVADO
: FABRICIO ARAGAO DOURADO
ADVOGADO
: JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA - DF060633
INTERES.
: VEZZI E LAPOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E EXIBIÇÃO DE
GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas, com
pedido de exibição de gravações telefônicas, contrato do produto “crédito
ampliado”, extratos e notas de corretagem, no período de
a
junho/2021 25/3/2022.
O valor da causa foi fixado em R$ 2.000,00.
3. A sentença julgou inicialmente improcedente e, em embargos de declaração,
procedente a exibição, com multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00.
Documento eletrônico VDA54647299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bac5cd1-9918-4588-91d5-6fc1e4e592a4

4. A Corte de origem limitou a exibição às 264 operações telefônicas junto à mesa
de riscos e à
do “crédito ampliado” e manteve a multa.
negociação/aceite
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve imposição de obrigação
impossível ao determinar a exibição de gravações tidas por inexistentes e se
ocorreu inversão indevida do ônus da prova com exigência de prova de fato
negativo, em violação aos arts. 397, I, 398, parágrafo único, 373, I e § 1o, do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido, com base em elementos probatórios, delimitou a obrigação
de exibir gravações às 264 operações e à contratação do “crédito ampliado”. A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à alegada inversão indevida do ônus da prova e à exigência de prova de
fato negativo, a alteração do entendimento firmado pelo tribunal de origem exigiria
revolvimento do conjunto fático-probatório, também vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo probatório quanto à existência e à delimitação da obrigação de exibir
gravações telefônicas e à inversão do ônus da prova”.
CPC, arts. 373, I e § 1o, 397, I e 398, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bac5cd1-9918-4588-91d5-6fc1e4e592a4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bac5cd1-9918-4588-91d5-6fc1e4e592a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754591 - DF (2024/0358804-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BLUE3
INVESTIMENTOS
ASSESSOR
DE
INVESTIMENTOS S/S LTDA.
ADVOGADOS
: HAROLDO NUNES - SP229548
RENATA CANDIDA DA CRUZ NUNES - SP217905
BRUNO CAMELLO LACORTE - SP338547
GABRIELA MELO ARAUJO - SP439805
ARTHUR AUGUSTO ZANGRANDI - SP449535
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO,
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853
ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638
FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640
AGRAVADO
: FABRICIO ARAGAO DOURADO
ADVOGADO
: JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA -
DF060633
INTERES.
: VEZZI E LAPOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E EXIBIÇÃO DE
GRAVAÇÕES
TELEFÔNICAS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada no óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

2. A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas, com pedido
de exibição de gravações telefônicas, contrato do produto “crédito ampliado”,
extratos e notas de corretagem, no período de junho/2021 a
O valor da
25/3/2022.
causa foi fixado em R$ 2.000,00.
3. A sentença julgou inicialmente improcedente e, em embargos de declaração,
procedente a exibição, com multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 30.000,00.
4. A Corte de origem limitou a exibição às 264 operações telefônicas junto à mesa de
riscos e à negociação/aceite do “crédito ampliado” e manteve a multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve imposição de obrigação
impossível ao determinar a exibição de gravações tidas por inexistentes e se ocorreu
inversão indevida do ônus da prova com exigência de prova de fato negativo, em
violação aos arts. 397, I, 398, parágrafo único, 373, I e § 1o, do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido, com base em elementos probatórios, delimitou a obrigação
de exibir gravações às 264 operações e à contratação do “crédito ampliado”. A
revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
7. Quanto à alegada inversão indevida do ônus da prova e à exigência de prova de
fato negativo, a alteração do entendimento firmado pelo tribunal de origem exigiria
revolvimento do conjunto fático-probatório, também vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo probatório quanto à existência e à delimitação da obrigação de exibir
gravações telefônicas e à inversão do ônus da prova”.
CPC, arts. 373, I e § 1o, 397, I e 398, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BLUE3
INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS S/S LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação cível nos autos de ação de produção antecipada de provas.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.432-1.433):

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. GRAVAÇÃO DE ORDENS TELEFÔNICAS. OPERAÇÕES COM
VALOR MOBILIÁRIO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OFERTA DE PRODUTOS. RISCOS. DEVER DE INFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA MULTA.MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de
Defesa do Consumidor (
. 1. 1. Constatando-se de haver uma relação
Súmula 297/STJ)
de consumo e presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência probatória do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova em
seu favor (arts. 6o, inciso VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor), em
observância aos princípios da igualdade e da adequação e visando o equilíbrio das
partes.
2. A Resolução CVM 35/2021, em seus arts. 12 a 14 , determina que as ordens,
definidas pelo
o, inc. X, como “ato prévio pelo qual o cliente determina que um
art. 2
intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, nos termos do art. 12,
em seu nome e nas condições que especificar “, efetuadas por telefone, deverão ser
gravadas com todas as informações que envolvam a operação desencadeada. É válido
o pedido para que as rés apresentem estes registros das ordens desencadeadas por
telefone e constituam as provas demandadas na exordial.
3. O contrato e a abordagem telefônica para o conhecimento, aceitação e
contratação do produto “crédito ampliado”, que o autor alega ser eivado de vícios de
informação e ter-lhe imputado prejuízos, merecem especial atenção, visto que sob o
prisma do cliente contratante, tal procedimento pode ser considerado uma “ordem”, na
medida que se constitui uma operação que envolve valores mobiliários, como prediz o
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

o, inc. X, da Resolução CVM 35/2021. Desta feita, é lícito exigir a gravação do
art. 2
registro da negociação e autorização do apelado em optar pelo “crédito ampliado” para
que se elucide acerca do direito de informação a que tem direito.
4. É básico o direito do consumidor ter acesso às informações de produto/serviço
contratado que elucidem e mitiguem os riscos envolvidos, sendo repetidamente
assegurados no estatuto consumerista (art. 6o, inc. II;
§ 1o, inc. II;
§ 1o,
art. 12,
art. 14,
inc. II; e
CDC), que apontam que o fornecedor de serviços e produtos
art. 31,
responde, independentemente de culpa, por informações ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. 4. 1. Assegura-se, portanto, ser lícito exigir a gravação do registro da
negociação e autorização do apelado em optar pelo “crédito ampliado” para que se
elucide acerca do direito de informação a que tem direito.
5. A multa diária estabelecida em sentença, enquanto não forem apresentadas as
provas requeridas, deve ser mantida, como forma de persuasão das rés em expor os
documentos e gravações requeridas.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo ,
em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o
§§ 2o, 8o e 11 do
art. 85,
CPC/2015.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.611):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
VIA
INADEQUADA.
REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.025
PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a
matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade,
contradição ou omissão a serem sanadas.
2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos
apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos
dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são
órgãos de consulta jurídica.
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

a) 397, I, e 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido teria permitido manutenção de obrigação impossível e contrária ao
regramento processual aplicável ao caso;
b) 373, I e § 1o, do Código de Processo Civil, pois acórdãos recorridos
impuseram sobre a recorrente o dever de comprovar fato negativo, desrespeitando a
regra da distribuição do ônus da prova, imposta pelos dispositivos citados.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar os
acórdãos recorridos para que se reconheça a violação dos arts. 373, I e § 1o, 397, I, e
398, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e que se torne inexigível a multa
cominatória.
Contrarrazões às fls. 1.690-1.693.
A XP INVESTIMENTOS se manifestou favoravelmente às alegações do
recorrente (fls. 1.697-1.698).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de produção antecipada de provas em
que a parte autora pleiteou a exibição de todas as gravações telefônicas com o autor,
contrato do produto “crédito ampliado”, extratos de conta e notas de corretagem no
período de junho/2021 a
O valor da causa foi fixado em R$ 2.000,00.
25/3/2022.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau inicialmente julgou improcedente o
pedido; em embargos de declaração, alterou o dispositivo para julgar procedente a
exibição, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

A Corte de origem reformou parcialmente a sentença apenas para modular
a abrangência das gravações, limitando-as às 264 operações realizadas diretamente
junto à mesa de riscos da XP e à gravação relativa à negociação e aceite do produto
“crédito ampliado”, mantendo a multa.
I - Arts. 397, I, e 398, parágrafo único, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impôs
obrigação impossível ao determinar a exibição de gravações inexistentes e, além
disso, afastou a regra segundo a qual, havendo declaração de inexistência do
documento, caberia ao requerente provar o contrário.
O acórdão recorrido decidiu que, à luz da Resolução CVM n. 35/2021, as
ordens transmitidas por telefone devem ser gravadas e identificou, com base em
dados trazidos pela própria recorrente, a existência de 264 operações “junto à mesa
de riscos” que, na ótica da Corte local, atrairiam o dever de registro e guarda.
Após, modulou o alcance da exibição para essas 264 gravações e para a
negociação/aceite do “crédito ampliado”.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório concluiu que houve
operações telefônicas cujas gravações deveriam ser exibidas.
Confira-se (fls. 1.441-1.442):

Utilizando-se dos dados trazidos pela apelante, 264 (duzentas e sessenta e
quatro) operações foram realizadas diretamente junto à mesa de riscos das XP
Investimentos, credenciadora da BLUE3 e segunda ré da ação.
Neste sentido, afirma que nestes casos poderia ter havido “a participação de
orientação dos assessores de investimentos ligados a BLUE3 mas com decisões finais
e atuações de compra diretamente realizadas pelo apelado”.
Deduz-se que para estas 264 ordens para a realização de operações, efetuadas
por telefone, as rés teriam o dever de registrá-las por meio de gravações, como
preceitua o
da Resolução CVM 35/2021. Portando, reside razão do autor-
art. 14,
apelado em exigir que estes registros sejam apresentados e constituídas as provas a
que tanto almeja.
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 373, I e § 1o, do CPC
A recorrente afirma que o acórdão inverteu indevidamente o ônus da prova
e lhe exigiu prova de fato negativo, impondo a chamada “prova diabólica”, em
violação à distribuição do encargo probatório.
O acórdão recorrido reconheceu a relação de consumo, aplicou a inversão
do ônus da prova nos termos do CDC e delimitou a exibição de gravações às 264
operações telefônicas e à contratação do “crédito ampliado”, mantendo a multa pelo
descumprimento.
O Tribunal de origem apreciou elementos fáticos e probatórios para
concluir pela necessidade de exibição das gravações; alterar essa conclusão para
afastar a inversão do ônus e reconhecer impossibilidade probatória exigiria o
reexame de provas, hipótese vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
III- Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52781414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:35
Código de Controle do Documento: a69af070-2d03-433e-bdb8-a060840fa3ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.754.591 / DF
Número Registro: 2024/0358804-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07304971520228070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS

S/S
LTDA.
ADVOGADOS : HAROLDO NUNES - SP229548
RENATA CANDIDA DA CRUZ NUNES - SP217905
GABRIELA MELO ARAUJO - SP439805
BRUNO CAMELLO LACORTE - SP338547
ARTHUR AUGUSTO ZANGRANDI - SP449535
AGRAVADO
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - RJ156853
ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - SP385638
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - RJ144640
FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - SP408622
AGRAVADO
: FABRICIO ARAGAO DOURADO
ADVOGADO
: JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA - DF060633
INTERES.
: VEZZI E LAPOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
Documento eletrônico VDA54621247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 9c140d6c-7d39-4994-a571-b7e580be86b5

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:07:28
Código de Controle do Documento: 9c140d6c-7d39-4994-a571-b7e580be86b5